Tribunal: TJSP
Processo: 2212668-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta corrente – Interpretação do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil, conforme precedentes do C. STJ, de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Valor bloqueado, ademais, que se presume, dada a quantia e as provas constantes dos autos, reserva para a

Ementa:
Agravo de instrumento - Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta corrente – Interpretação do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil, conforme precedentes do C. STJ, de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Valor bloqueado, ademais, que se presume, dada a quantia e as provas constantes dos autos, reserva para a subsistência digna.

Recurso improvido.